Tribunal: STF
Processo: HC 234726
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-15
Data de publicação: 2023-11-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Manoela Soares Araújo Santos em favor de Éder Luís Carneiro da Silva contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça que denegou a ordem, nos autos do HC 829.975/ES.



     Colho dos autos que o paciente foi denunciado pela prática do crime do art. 121, § 2º, I e IV, do Código Penal.



    A impetrante alega (eDOC 1) que foram juntadas aos autos do feito originário, como provas emprestadas de outro processo, conversas de whatsapp entre terceiros, um deles não identificado, cuja forma de obtenção não teria sido esclarecida. (p. 6)



    Afirma que essa seria a única prova incriminadora do paciente, e que seria ilícita por falta de autorização judicial para sua produção e pela quebra da cadeia de custódia. (p. 6)



    Argue a inépcia da denúncia, por não haver descrito a conduta do paciente para a perpetração do crime. (p. 14)



    Declara que o paciente é primário, tem bons antecedentes, possui residência fixa, ocupação lícita e quatro filhos de menor idade. (p. 18)



    Assevera que não teria sido caracterizado o periculum libertatis do paciente ou a insuficiência das cautelares diversas da prisão. (p. 19)



    Pleiteia a concessão da ordem de habeas corpus para 1) trancar a ação penal contra o paciente, ou 2) determinar o desentranhamento da prova ilícita, 3) determinar que o paciente responda ao processo em liberdade, ou embargado apenas por medida cautelar diversa da prisão e 4) oficiar a autoridade coatora, para que comunique a OAB/ES a fim de que se habilite e ingresse nos autos para apurar eventual necessidade de representação pela quebra do sigilo na comunicação entre advogado e cliente.



    O ato coator transitou em julgado em 22.8.2023, sem que fosse interposto recurso interno.



    É o relatório.



    Decido.



    Visto que o mérito da controvérsia não foi apreciado por órgão colegiado do Superior Tribunal de Justiça, sua apreciação por este Tribunal resultaria em supressão de instância.



    A despeito de meu posicionamento pessoal em contrário, as duas Turmas desta Corte firmaram jurisprudência no sentido de não conhecer dos writs extintos por decisão monocrática do STJ, sem o manejo do agravo interno para o órgão colegiado. Nesse sentido: HC 190.012 AgR, rel. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 5.10.2020; HC 190.258 AgR, rel. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 16.10.2020.



    Evidentemente, em obediência ao princípio da proteção judicial efetiva (CF, art. 5º, XXXV), a aplicação desse entendimento jurisprudencial pode ser afastada no caso de configuração de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder, o que, todavia, não é o caso dos autos.



    O ato coator assim se pronunciou quanto ao tema de nulidade da prova:



    “Como se pode observar, a tese de nulidade por quebra de cadeia de custódia e não realização de perícia adequada não foi acolhida pela Corte de origem, ao entendimento de que ‘o impetrante deixou de acostar aos autos qualquer documento que comprove a suposta nulidade’, não cabendo, por meio do habeas corpus, o exame de meras alegações genéricas, desconectas de elementos concretos”. (eDOC 12, p. 2)



    Sendo assim, para se entender de forma diversa, seria necessário o amplo revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável na via estreita do habeas corpus. Precedentes: HC 203.294 AgR, rel. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 4.10.2021; e HC 205.650, rel. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 4.10.2021.



    A alegação de inépcia da inicial foi assim respondida:



    “No caso, a denúncia preenche os requisitos do art. 41 do CPP, uma vez que imputa claramente a conduta criminosa ao paciente, que, acordado com os demais denunciados, emprestou o veículo utilizado no delito de homicídio qualificado contra a vítima Adriano, que foi atropelado e alvejado com disparos de arma de fogo, lhe causando lesões e sua morte, sendo que tal delito foi motivado devido a disputa pelo tráfico de drogas e a vingança pelo homicídio de um parceiro dos acusados.



    Assim, percebe-se que está devidamente descrita na denúncia a conjuntura fática, com indícios de autoria e materialidade do delito, configurada, assim, a justa causa para a persecução penal”. (eDOC 12, p. 4)



    Inteiramente acorde a argumentação com a jurisprudência desta Corte, que não reputa inepta a denúncia que permite o exercício da ampla defesa pelo réu, ao expor claramente os fatos delituosos e suas circunstâncias. Precedentes: HC 206.111 AgR, rel. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 1º.6.2022 e HC 200.174 ED-AgR, rel. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 28.10.2021.



    No mais, a necessidade da prisão preventiva foi assim justificada pelo juízo originário:



    “Os diálogos travados entre "Alves" (Manoel Muniz), "Rato" (Willian Jhonatha Oliveira) e "Mths" (Matheus Ferreira Neres) demonstram não apenas que seriam aliados, mas trazem indícios robustos de sua participação no crime em tela, também merecendo destaque o suposto planejamento de outro homicídio.



    Além do mais, impõe-se realçar o Relatório de Análise de Aparelho celular de fls. 240/247, referente ao denunciado Edivan Gonçalves de Souza, extraindo-se também dali fortes indícios de seu envolvimento em reiterados delitos.



    Trata-se de crime complexo, com pluralidade de agentes envolvidos, divisão de funções, aparente premeditação e planejamento, cuja motivação reside em desavenças afetas ao tráfico de drogas”. (eDOC 12, p. 8)



    Esta Corte tem considerado legítimos os decretos prisionais consubstanciados no modus operandi do delito e na possibilidade concreta de reiteração delitiva, de modo que não se vislumbra constrangimento ilegal pela motivação adotada. Precedentes: HC 210.704 AgR, rel. Rosa Weber, 1ª Turma, DJe 9.3.2022; HC 209.772, de minha relatoria, 2ª Turma, DJe 3.3.2022.



    Por não se revelarem aptas a impedir a reiteração delitiva, não cabe adotar medidas cautelares diversas em lugar da prisão preventiva.



    Já a comunicação à OAB/ES não depende de ato jurisdicional, podendo essa autarquia requerer habilitação nos autos originários por iniciativa própria.



    Assim, não se tratando de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, descabe autorizar a supressão de instância.



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 15 de novembro de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente